Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 17 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso (ID39041056) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores R$1.700,29, referente aos danos materiais, e R$6.000,00 a título de reparação dos danos morais.
2. Nas razões recursais, alega que o voo adquirido pelos autores sofreu alteração da malha aérea, em virtude da pandemia (força maior), sendo os passageiros avisados e realocados em outro voo. Aduz que a Lei 14.034/2020 concedeu a todas as companhias aéreas o prazo de 12 meses para efetuar o reembolso, a contar da data do voo originalmente contratado. Sustenta que os autores não comprovaram ter desprendido R$1.700,29. Alega ausência de dano moral, ante a inexistência de ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Por fim, assevera que o valor arbitrado carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Restou incontroverso que o voo de ida (Uberlândia - Porto Seguro), previsto para o dia 26/12/2021, às 9h15min, com chegada às 11h (ID39041026), foi cancelado em razão de “alteração na malha aérea” e os consumidores reacomodados em voo no dia 27/12/2021, às 00h45min, com chegada ao destino às 2h30min (ID39041028), totalizando 17h de atraso.
5. A remarcação de voo em razão de alteração na malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pelos consumidores.
6. Na hipótese, não restou demonstrado que os autores/recorridos foram avisados previamente acerca do cancelamento do voo, tal como determina a Resolução 556 da ANAC, e muito embora tenham sido reacomodados em voo no dia seguinte, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhes provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com 17h de atraso, somada a perda de uma diária de hotel (ID39041029) durante as férias, geram aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.
7. O dano material, por sua vez, corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$1.670,39, referente a uma diária de hospedagem no hotel “Porto Seguro Praia Resort” (ID39041029), e R$29,90 concernente à despesa com traslado (ID39041027), o que restou devidamente comprovado.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada, no valor de R$3.000,00 para cada autor/recorrido, a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Por fim, não obstante a tese da empresa ré/recorrente de que o cancelamento do voo decorreu de alteração na malha aérea em virtude da pandemia do Covid-19, não é o caso de aplicação da Lei no 14.034/2020 para fins de reembolso, porquanto não há comprovação de que o cancelamento se deu efetivamente por este motivo.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.